Tribunal: STF
Processo: ARE 1349766
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.162.672-RG (Tema nº 1.019), verbis:



    “EMENTA SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1162672 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2018).



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora